Tribunal: TJDFT
Processo: 0790014-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. direito civil. Recurso inominado. TELEFONIA. PORTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de telefonia em face da sentença que declarou a inexistência de débito referente às linhas telefônicas (61) 99149-4869 e (61) 99155-8769, após a portabilidade, e a condenou ao pagamento de R$ 6.872,38, a título de repetição em dobro do indébito, e de R$2.000,00, como reparação por danos morais.
1.1. Recurso. A recorrente sustenta que o contrato do recorrido possuía cinco linhas atreladas, e que duas permaneceram ativas. Alega regularidade da cobrança e afasta a existência de danos morais. Requer a improcedência do pedido; subsidiariamente, seja afastada a repetição em dobro do indébito; que seja afastada a condenação por danos morais; sucessivamente, que haja redução do quantum. Em caso de manutenção da condenação em danos morais, aponta que os juros deverão incidir da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o débito automático na conta do recorrido, após a portabilidade de linhas do plano contratado, configura cobrança indevida; (ii) se a situação enseja reparação por dano moral; (iii) em caso de manutenção da condenação, se é possível a redução do quantum compensatório.
III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Resta incontroverso que as duas linhas telefônicas que permaneceram ativas na operadora Claro, após a portabilidade para a Vivo, se referiam a um único plano contratado (Claro Pós +200 GB Combo), incluso o acesso do titular e quatro dependentes. No entanto, constata-se que, embora o recorrido tenha assinado o contrato de adesão, não possuía ciência sobre a existência desses dois acessos adicionais, porque não eram utilizados.
5. Da rescisão antecipada. Tendo em vista a portabilidade de três linhas (a principal e duas dependentes) e o pagamento da multa por quebra de fidelidade ao plano contratado, evidencia-se a rescisão antecipada do contrato, com o consequente cancelamento das linhas remanescentes.
5.1. Na hipótese, o recorrido arcou com a penalidade pelo cancelamento do plano antes do fim do período mínimo de permanência, demonstrando, portanto, que não havia mais interesse na manutenção do contrato com a recorrente. Esta, por sua vez, não juntou documento que comprove a anuência do consumidor em prosseguir com as linhas adicionais (novo contrato) e não apresentou as faturas das cobranças efetuadas na conta do recorrido, por meio de débito automático.
6. Da repetição em dobro do indébito. Caracterizada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; desnecessidade de comprovação de má-fé, sendo suficiente que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (STJ, Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC).
7. Dano moral. A perda do tempo útil imposta pelo fornecedor ao consumidor que busca ter seu direito atendido, configura abusividade e enseja a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial. No caso, o recorrido apresenta os comprovantes de débito automático e os protocolos abertos no sistema da recorrente – por não reconhecimento das linhas telefônicas – que culminaram na distribuição da presente ação judicial. A situação vivenciada pelo recorrente caracteriza verdadeira via crucis para ter seu direito atendido, o que configura dano moral indenizável.
7.1. Quantum compensatório. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase) – cobrança indevida por um ano e negligência no atendimento às reclamações do consumidor, comprovadamente com filhos portadores de necessidades especiais, que se viu obrigado a recorrer ao Judiciário – mantém-se a compensação fixada em R$2.000,00. Precedentes: Acórdãos 1908947 e 1700020.
8. Por último, com relação aos juros incidentes na condenação por danos morais, correta a sentença. Quando a dívida não é líquida, os juros moratórios começam a contar a partir da citação – momento em que o réu é formalmente chamado ao processo e constituído em mora. Inteligência do art. 405 do Código Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024. TEMA 1076; TJDFT, Acórdão 1908947, 0700698-05.2024.8.07.0017, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/8/2024; Acórdão 1700020, TJDFT, Acórdão 0713984-45.2022.8.07.0009, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/5/2023.